Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702561-90.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: ZENILDE PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, já computada a dobra legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 11 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora